Tribunal: TJPA
Processo: 0008936-13.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. VALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto. A defesa requer a declaração de nulidade das provas por suposta invasão de domicílio e a consequente absolvição por insuficiência probatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do apelante foi legítimo; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 5º, XI, da CF/1988 consagra a inviolabilidade do domicílio, ressalvando o ingresso em casos de flagrante delito, desastre, socorro ou por determinação judicial. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 280, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 4. No caso, as circunstâncias — denúncias reiteradas sobre tráfico, intensa movimentação na frente da residência, tentativa de fuga da ré e arremesso de embrulho contendo entorpecentes — configuram fundadas razões para o ingresso no imóvel, legitimando a atuação policial. 5. A validade das provas obtidas afasta a alegada nulidade e, diante da apreensão de drogas, dinheiro e celulares, bem como dos depoimentos coerentes dos policiais, o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação. Assim, deve ser mantida a r. sentença. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e improvido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, ARE 1475550 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.058.493/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008936-13.2020.8.14.0401

APELANTE: TATIANE BATISTA ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. VALIDADE DAS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de cinco (5) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

A defesa requer a declaração de nulidade das provas por suposta invasão de domicílio e a consequente absolvição por insuficiência probatória.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ingresso policial no domicílio do apelante foi legítimo; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, XI, da CF/1988 consagra a inviolabilidade do domicílio, ressalvando o ingresso em casos de flagrante delito, desastre, socorro ou por determinação judicial. Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral nº 280, a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita apenas quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

4. No caso, as circunstâncias — denúncias reiteradas sobre tráfico, intensa movimentação na frente da residência, tentativa de fuga da ré e arremesso de embrulho contendo entorpecentes — configuram fundadas razões para o ingresso no imóvel, legitimando a atuação policial.

5. A validade das provas obtidas afasta a alegada nulidade e, diante da apreensão de drogas, dinheiro e celulares, bem como dos depoimentos coerentes dos policiais, o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação. Assim, deve ser mantida a r. sentença.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, ARE 1475550 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 20.05.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.058.493/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de ­­­­novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Tatiane Batista Araújo inconformada com os termos da r. sentença que a condenou a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requereu a declaração a nulidade das provas, por invasão e domicílio, e a consequente absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Pretório Excelso definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

No caso em questão, em análise do conjunto probatório (boletim de ocorrência, auto de apreensão, depoimentos judiciais dos policiais e interrogatório da ré), verifico que os policiais receberam várias denúncias sobre a prática de tráfico de entorpecente feitas pelos moradores da região. Que ao irem ao local indicado, presenciaram uma intensa movimentação de pessoas na frente da casa. Que ao perceber a presença da viatura, a ré, Tatiana, tentou evadir-se para dentro do imóvel, mas foi interceptada pela policial Keila, momento em que jogou para sua genitora, que estava na porta da casa, um embrulho. Que ao entrarem no imóvel, constataram que o conteúdo do embrulho eram “petecas” de entorpecente. Que, ainda, no local apreenderam aparelhos celulares e quantia, considerável em dinheiro trocado.

Nesse contexto, não identifico nenhuma irregularidade na abordagem e ingresso ao domicílio, pois imbuídos de fundadas razões – denúncia, movimentação na frente do imóvel, tentativa de fuga e descarte de entorpecente – que legitimam a atuação policial.

Para corroborar:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando flagrante delito.

2. No caso concreto, com base em denúncias anônimas sobre tráfico de drogas em um ponto conhecido pela prática dessa atividade, policiais militares localizaram o agravante, que correspondia às características descritas na denúncia e portava uma sacola. Ao notar a presença policial, ele tentou fugir e descartou a sacola, na qual foram encontradas porções de maconha.

3. Presentes, portanto, as fundadas razões que amparam a atuação policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Para afastar o consignado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 2.058.493/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C § 4º DA LEI 11.343/2006). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 2. A atitude suspeita do acusado e o ato de jogar uma sacola contendo entorpecentes para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de: a) 3 (três) porções da substância entorpecente cocaína, com peso aproximado de 6,697g; b) 1 (uma) porção fragmentada da substância entorpecente crack, com peso aproximado de 8,581g; c) 1 (uma) porção média da substância entorpecente maconha, com peso aproximado de 78,52g; d) 7 (sete) porções da substância entorpecente cocaína, com peso aproximado de 9,763g; e) 1 (uma) porção grande da substância entorpecente maconha, com peso aproximado de 256,033g; e f) 2 (duas) porções pequenas da substância entorpecente maconha, com peso aproximado de 8,410g. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental provido.

(ARE 1475550 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 12-08-2024

PUBLIC 13-08-2024)]

Desse modo, rechaço a preliminar de nulidade suscitada pela defesa.

Sendo válidas as provas colhidas, não há que se falar em insuficiência probatória, sobretudo pelo conjunto probatório harmônico e coerente - apreensão de 20g de cocaína, já divididos em porções para venda, dinheiro fracionado (quantidade de R$ 1.850), 06 aparelhos celulares, bem como dos depoimentos coerentes dos policiais -, devendo ser mantido o édito condenatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 13/11/2025